Tribunal: TCU
Processo: 012.593/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial oriunda da conversão do processo de Representação TC 031.714/2015-3, determinada pelo Acórdão 675/2018  Plenário (peça 33), decorrente de comunicação da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), sobre a não aprovação da prestação de contas final do Convênio EP 1480/2006 (Siafi 569198), firmado com o município de Duas Estradas/PB, tendo por objeto a construção de 33 módulos de melhorias sanitárias, no valor de R$ 90.000,00 (peça 2, p. 1-2).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, oriunda da conversão do processo de Representação TC Processo 031.714/2015-3 , determinada pelo Acórdão 675/2018-TCU-Plenário , que versa sobre a não aprovação da prestação de contas final do Convênio EP 1480/2006, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Duas Estradas/PB, cujo objeto era a construção de 33 módulos de melhorias sanitárias, no valor de R$ 90.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis Roberto Carlos Nunes; Walber dos Santos Cordeiro; Verônica dos Santos Simões e Tânia Maria dos Santos, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Roberto Carlos Nunes; Walber dos Santos Cordeiro; Verônica dos Santos Simões e Tânia Maria dos Santos; condenando-os ao pagamento das importância a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 18.540,00 17/4/2009 DÉBITO 1.111,13 16/9/2009 DÉBITO 23.003,44 30/9/2009 DÉBITO 13.000,00 22/7/2010 DÉBITO 36.101,42 6/6/2012 DÉBITO 3.199,57 17/10/2013 CRÉDITO 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Roberto Carlos Nunes e Walber dos Santos Cordeiro, e às Sras. Verônica dos Santos Simões e Tânia Maria dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para ajuizamento das ações que entender cabíveis; 9.6. arquivar o presente processo.